Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722744-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO RÉU: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GONÇALVES PINHEIRO com objetivo de desconstituir o Acórdão no 1068057, que tramitou perante a 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no qual figurava como parte apelada o DISTRITO FEDERAL. A autora deixou de instruir a petição inicial com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou os documentos de ID no 17857240 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte autora, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos cópia do contracheque, cujo valor bruto apurado é de R$ 8.280,10 (oito mil, duzentos e oitenta reais e dez centavos), e líquido de R$ 4.286,59 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) – ID no 17664586. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos, principalmente quando considerada a renda da autora. No mais, entendo que as despesas apresentadas pela parte não são suficientes para abrir a exceção legal, na medida em que comuns à vida normal de uma pessoa de classe média, tais como: pensão alimentícia, aluguel, mensalidades escolares, telefone, etc. Ademais, o laudo médico anexado aponta a existência de enfermidade no ano de 2017/2018, situação que, a meu sentir, pode estar superada. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante proceda ao recolhimento das custas iniciais e do depósito judicial da importância de 5% do valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC, sob pena de INDEFERIMENTO da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020 15:08:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator